Tribunal: TJDFT
Processo: 0715457-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0715457-30.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: IGOR ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por banco santander (brasil) s.a. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de IGOR ALVES PEREIRA: Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por BANCO SANTANDER SA em desfavor de IGOR ALVES PEREIRA, ambos qualificados nos autos. O exequente, na petição de ID 88884903, requer a expedição de ofício ao Banco Itaú para a quebra de sigilo bancário do executado. Decido. A quebra do sigilo bancário é medida extrema, uma vez que vulnera os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada, devendo ser deferida apenas quando for imprescindível. Sendo as movimentações financeiras da parte protegidas por sigilo, somente poderá ser levantado em situações de extrema excepcionalidade, desde que demonstrada a real utilidade da medida ou haja fundada suspeita de fraude à execução, sendo que a insuficiência de recursos para pagamento da dívida não configura conduta fraudulenta do devedor. Inexistindo elementos que demonstrem que o resultado da pesquisa possa, de fato, ser útil para a satisfação do débito, não se justifica a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras do devedor. Da análise dos autos, verifica-se que o exequente não obteve êxito em demonstrar que a expedição do ofício se revela útil para a satisfação de seu crédito. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE DETERMINA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. 01. A violação do sigilo bancário e fiscal das partes é medida excepcional ante a garantia constitucional dos direitos individuais (art. 5o/CF). 02. A medida excepcional somente pode ser deferida depois da comprovação inequívoca de que a parte não dispõe de outros meios para demonstrar a veracidade dos fatos alegados, e que a quebra do sigilo vai alcançar o fim almejado. 03. Recurso provido.Unânime. (Acórdão 1222394, 07186485420198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pleito do exequente. Fica o exequente intimado para indicar bens do Devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC, no prazo de 10 dias. O Agravante sustenta que, ante o esgotamento de todos os meios de localização de bens penhoráveis, indispensável a quebra do sigilo bancário do Agravado para o rastreamento dos valores desviados mediante fraude bancária. Requer a antecipação da tutela recursal “a fim de que seja assegurado ao Agravante a quebra do sigilo bancário do Agravado, mediante expedição de ofício ao Itaú Unibanco S.A., para que junte os extratos bancários de Igor Alves Pereira (CPF: 019.311.596-45), referente à conta bancária no 112100, mantida na agência no 07916, do dia 22/05/2018 até a presente data, os quais deverão ser emitidos com base na Carta Circular no 3.454 de 2010 do Banco Central do Brasil, o que permitirá a verificação de manobras de dilapidação patrimonial e o rastreamento dos valores indevidamente recebidos para localização dos bens e direitos do Agravado e até mesmo a adoção de medidas de responsabilização de terceiros”. Preparo recolhido (25660793). É o relatório. Decido. Em princípio, a ausência de bens penhoráveis não descortina, por si só, fundamento para a quebra do sigilo bancário do Agravado, compreendidos no sigilo de dados assegurado pelo artigo 5o inciso XII, da Constituição Federal. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA 1. A quebra do sigilo bancário é considerada medida excepcional, eis que, nos termos do art. 5o, inciso X, da CF/88, são invioláveis a intimidade e a vida privada das pessoas. 2. Inexistindo elementos que demonstrem que o resultado da pesquisa possa, de fato, ser útil para a satisfação do débito, não se justifica a quebra de sigilo bancário de movimentações financeiras do devedor. 3. Recurso conhecido e desprovido. (0739778-66.2020.8.07.0000, 3a T., Desa. Rela.: Maria de Lourdes Abreu, PJe: 10/3/2021). Seja como for, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a antecipação da tutela recursal ou a suspensão da decisão agravada. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator